Tribunal: TJSP
Processo: 1015317-35.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Bem imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. com restituição de valores. Sentença de parcial procedência.
APELAÇÃO. Recurso da ré. Pretensão de afastamento da condenação que lhe foi imposta a título de lucros cessantes. Inicial que não contém pedido autônomo neste sentido, mas afirmação no sentido de que, em virtude do atraso na entrega do lote, o autor despendeu

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Bem imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. com restituição de valores. Sentença de parcial procedência.
APELAÇÃO. Recurso da ré. Pretensão de afastamento da condenação que lhe foi imposta a título de lucros cessantes. Inicial que não contém pedido autônomo neste sentido, mas afirmação no sentido de que, em virtude do atraso na entrega do lote, o autor despendeu valores com alugueres. Evidenciado que a parte confunde danos materiais e lucros cessantes, quando, na verdade, aqueles são gênero, do qual estes são espécie, é lícito ao julgador interpretar o pedido para melhor adequar a solução ao caso concreto. Lucros cessantes são presumidos. Inteligência da Súmula 162 deste Tribunal. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo ao adquirente independentemente da finalidade do negócio. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.
RECURSO ADESIVO. Pretensão de que seja aplicada a cláusula penal prevista no contrato. Pedido que não comporta acolhimento, dada a inépcia da inicial neste ponto, porquanto nada foi narrado na peça inaugural, havendo mero pedido sem concatenação aos fatos e fundamentos nela expostos. Circunstância que impediu não só a defesa, mas também eventual análise pelo douto Juízo a quo, pois embutido de forma inapropriada em tópico destinado a outro tema. Sentença mantida. Art. 85, § 11, CPC inaplicável. Recurso não provido.